Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708930-36.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA EMBARGADO: ADDERE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de setembro de 2022 12:41:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador